Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014967-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI - CNPJ: 28.302.637/0001-51 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008-SARP) – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.”
(N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014967-63.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do Superintendente de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança vindicada, por entender não ter restado comprovado a existência de direito líquido e certo, revogando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o Agente de Tributos Estaduais agiu ilegal e arbitrariamente no exercício de sua função de fiscalizar, pois, quando da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 11394935 o apelante não estava sob regime de medida cautelar administrativo, ficando evidente o abuso, visto que apesar de ter sido verificado que a mercadoria estava acompanhada de todos os documentos fiscais, foi lavrado o termo de apreensão.

Sustenta que não houve nenhuma comunicação prévia ao Contribuinte a respeito do
“novo enquadramento”
que ocorreu totalmente de ofício pelo fisco e, ainda, afirma que foi desconsiderado totalmente o fato de o apelante se enquadrar no Simples Nacional.

Aduz que, na hipótese, mais do que a simples vigência e ameaça, o Apelante demonstrou que já foi vitimado com as cobranças fiscais ilegais e inconstitucionais, sendo cabível o
mandamus
como remédio para garantir seu direito de responder pelos seus atos dentro dos limites traçados pela legislação.

Verbera que o Fisco deixou de observar as regras do regime vigente na época dos fatos e majorou a tributação da empresa Apelante por meio de Resolução, impondo-lhe Regime Cautelar sem prévio conhecimento, desrespeitando princípios constitucionais sólidos, dentre eles o da segurança jurídica, o qual garante ao Contribuinte poder adquirir seus produtos e recolher o ICMS nos prazos regulamentados e previamente estabelecidos.

Salienta que o Fisco Estadual fundamentou sua conduta na Resolução n. 07/2008, contudo, afirma que para o apelante estar enquadrado no regime cautelar administrativo previsto na referida resolução, precisaria estar tipificado em uma das situações previstas no art. 1o e, em nenhuma delas estava incluso o Apelante.

Outrossim, sustenta que a Resolução n. 007/2008, que estabelece sanções administrativas ao contribuinte, fere os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, pois consoante dispõe o art. 97, do CTN, somente por meio de lei ordinária é que pode instituir a cominação de penalidades.

Por fim, alega que o procedimento adotado pelo Fisco Estadual é incompatível com o comando constitucional que garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, porque simplesmente não há previsão legal de contraditório, cabendo ao contribuinte apenas acatar a imposição, não lhe sendo ofertado qualquer possibilidade de questionar o cabimento nem a proporção da medida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja anulado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1139493-5, ante as ilegalidades apresentadas, com cancelamento do lançamento no valor de R$ 83.513,60 (oitenta e três mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), por contrariar aos princípios norteadores do direito.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 78447187).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 79130950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014967-63.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do Superintendente de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança vindicada, por entender não ter restado comprovado a existência de direito líquido e certo, revogando a liminar anteriormente deferida,

Da análise dos autos, tem-se que o apelante impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de que fosse cancelado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1139493-5 e, consequentemente, extinta a cobrança no valor de R$ 83.513,60 (oitenta e três mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), lavrado pelo fisco Estadual sob a fundamentação de que o Apelante estaria sujeito ao Regime Administrativo Cautelar em relação ao recolhimento do ICMS, obrigando-o a antecipar o imposto, nos termos do art. 1o, incisos I ao III, e artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“(...) partindo dessa premissa, da análise dos autos, não é possível extrair o direito líquido e certo invocado pelo impetrante capaz de ensejar a anulação doTAD 1139493-5.

Extrai-se do referido Termo de Apreensão e Depósito que o impetrante se encontrava em débito com o fisco, razão pela qual estaria em regime administrativo cautelar, atraindo a obrigação do recolhimento antecipado do ICMS.

Ademais, é possível verificar que o fiscal de tributo se baseou em espelho de consulta, não colacionado aos autos.

Nesse sentido, era ônus do impetrante, não só por força do artigo 373, inciso I do CPC, mas, também, porque o ato administrativo presume-se legal e verídico comprovar que a constatação como omisso, ensejando o regime cautelar de recolhimento do imposto (...)

No mesmo sentido da ausência de documento comprobatório do direito líquido e certo são as alegações de que a mudança do regime de recolhimento ou a pendência com o fisco não teria sido comunicada ao impetrante, ferindo princípios constitucionais e legais.

Dos documentos trazidos, somente é possível constatar o regime em que o impetrante se cadastrou junto ao fisco, não havendo qualquer óbice desse regime ter sido alterado em razão de omissão ensejadora da sua inscrição no regime de recolhimento cautelar.

Portanto, não havendo elementos outros que desconstituam, na estrita via eleita, as razões levadas a efeito para a confecção do TAD 1139493-5 pelo agente fiscal, que, frise-se, possui presunção de veracidade e legalidade, recaindo unicamente ao autor o ônus da desconstituição do ato administrativo, a segurança merece indeferimento.

Assim, diante do exposto, por não restar devidamente demonstrado o direito líquido e certo violado,
julgo improcedente o presente mandado
, revogando a liminar (...)”
(id. 78447179).

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido é a Lei 12.016/2009 que, em seu art. 1o assevera:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ainda, importante trazer à baila os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles que, acerca dos pressupostos constitucionais para impetração do Mandado de Segurança, salienta:

“
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008).

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
. No caso em comento, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não da Resolução no 007/2008-SARP e dos arts. 444 e 445 do RCIMS.

É sabido que os art. 444 e 445 do Antigo RICMS estabeleceu a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houve descumprimento das obrigações fiscais e tributárias,
in verbis
:

Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§ 1o O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2o O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho que a instituir, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC.

§ 3o O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§1o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento.

§2o A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1o deste e implicará durante a sua vigência em:

I – exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;

(...)

VII – lavratura a cada operação interestadual de entrada ou saída do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 458-A e seguintes das disposições permanentes deste Regulamento;

(...)

X – recolhimento prévio em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o §2o do artigo 54 das disposições permanentes deste Regulamento, referente a imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular concedido por outra unidade federada.”

Em decorrência disso, a Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, dispôs sobre a aplicação do regime cautelar administrativo previsto no RICMS, prevendo as regras normativas para a sua execução, como se vê:

“Art. 1o Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

Artigo 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1° – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna; (...)”

Da leitura dos citados dispositivos legais é possível constatar que a Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT se destinou apenas a regulamentar a situação estabelecida nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, os quais se encontram previstos nos artigos 17-H e 17-I da Lei 7098/1998.

Logo inexiste, dessa forma, ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que o regime cautelar não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina o tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo, sem qualquer modificação em relação à exigência do tributo do ICMS.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA [...] REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008- SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. [...] Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. [...]”.
(TJMT - N.U 0031754- 34.2012.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789- 41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no C instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior. A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido”
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes: AgRg no Ag 1413628/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012, AgRg no REsp 1176188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012, AgRg no REsp 1218374/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012, REsp 1184595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010, AgRg no REsp 1139380/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010, REsp 998.668/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no REsp: 1130023 RS 2009/0054415-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Com efeito, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal, o apelante restou submetido ao regime especial de fiscalização, razão pela qual há a obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.

Ainda, conforme os Termos de Apreensão e Depósito acostados aos autos, o apelante já estava submetido ao regime especial de fiscalização e, por consequência, obrigada a recolher o ICMS a cada operação/prestação relativa ao transporte de bens e mercadorias, conforme regulamentado pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Sobre o tema, tem-se que o regime administrativo cautelar é uma forma de impedir que devedores continuem esquivando-se do pagamento do ICMS, que no caso corresponde somente ao diferencial de alíquota, antes de entrar com bens e/ou mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o comprovante do recolhimento deste tributo.

Partindo dessas premissas, a inclusão do apelante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS pela autoridade impetrada não se reveste de ilegalidade e não configura abuso de poder, não tendo, dessa forma, que se falar em direito líquido e certo a ser protegido, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021